Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS INVASORES. INADMISSÍVEL. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 219, § 3o, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o § 3o do art. 319 do CPC, a petição inicial não será indeferida pela não identificação e qualificação dos réus, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
2. É de extremo rigor a exigência de identificação e qualificação dos réus em ação que versa sobre a invasão de terra por ocupantes desconhecidos e incertos, por ser inviável a identificação de cada um deles, especialmente considerando o caráter transitório de algumas habitações, como ordinariamente ocorre no contexto fundiário do Distrito Federal. De outro lado, também não se cuida de incumbir ao Judiciário a localização e identificação daqueles que comporão o polo passivo, como pretende a autora.
3. Para as situações em que os réus são desconhecidos ou incertos, admite-se, inclusive, a citação por edital, nos termos do art. 256, inc. I, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.